Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRETENSÃO ADVINDA DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. OBJETO. NEGÓCIO DE DISPOSIÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS ENTABULADO PELO EX-COMPANHEIRO EM VIDA. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE O FALECIDO COMPANHEIRO E OS FILHOS. DISPOSIÇÃO ONEROSA. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO. PATRIMÔNIO RESERVADO DO EX-CONVIVENTE. COTAS ADQUIRIDAS ANTES DO INÍCIO DO VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO COMO PRESSUPOSTO PARA INSERÇÃO NO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO LEGAL (CC, ARTS. 1.658 e 1.660, I). NEGÓCIO, ADEMAIS, HÍGIDO. DISPOSIÇÃO ONEROSA DO PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO E DISPENSA DE OUTORGA UXÓRIA, AINDA QUE SE SE TRATASSE DE PATRIMÔNIO COMUM (CC, ART. 1.647). PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Subsistente relacionamento qualificado como união estável, não havendo regulação em sentido inverso estabelecido entre as partes, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, resultando na presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devendo ser rateados na hipótese de dissolução do relacionamento ou óbito dos conviventes, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, I e II, e 1.660, I,).
2. Reconhecido judicialmente o vínculo de união estável e demarcado o interstício em que vigorara, sobeja que os bens adquiridos pelo convivente antes do início do relacionamento integram seu patrimônio reservado, não se comunicando, tornando inviável que, vindo a óbito, a companheira supérstite venha a demandar a invalidação do ato de disposição patrimonial que envolvera aludido patrimônio, pois incomunicável, não a assistindo lastro, pois, para interceder na gestão de bens sobre os quais não tem nenhum direito.
3. A constatação de que, aliado ao fato de que a companheira supérstite demanda invalidação de ato de disposição de patrimônio concertado pelo falecido companheiro versando sobre bens que não lhe dizem respeito, por ter alcançado patrimônio reservado, o negócio jurídico questionado fora celebrado de forma lídima e eficaz, porquanto envolvera ato de disposição onerosa de bens, e não doação, e seu aperfeiçoamento, por não ter envolvido bem imóvel, não demandava, ainda que dispusesse sobre bens comuns, outorga uxória, o pedido anulatório deve ser refutado como expressão da intangibilidade dos negócios jurídicos concertados sob os contornos legalmente estabelecidos (CC, art. 1.647).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.